Tribunal: TJDFT
Processo: 0012106-13.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0012106-13.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: GABRIELA MACHADO KOCH DESPACHO Trata-se de pedido de confirmação da tutela de urgência, a qual já foi deferida no processo originário e confirmada em sentença para que o recorrente forneça à autora, ora recorrida, o medicamento CLEXANE 40 mg (id 07276510). Nada a prover quanto ao pedido, uma vez que a providência deve ser dirigida ao juízo de origem, a quem compete o cumprimento da sentença, ainda que provisoriamente, em observância ao artigo 1012, V, do Código de Processo Civil, o qual prevê a imediata produção de efeitos à sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória. O objeto do pedido se confunde com a própria matéria recorrida, razão pela qual deve-se aguardar o julgamento do recurso. Retornem os autos à conclusão para inclusão na próxima pauta. Int. Brasília, 2 de julho de 2020.